Tribunal: TJES
Processo: 0000816-38.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000816-38.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE MARCOS CAMPAGNARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000816-38.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE MARCOS CAMPAGNARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUIZ ALBERTO LIMA MARTINS - ES10386-A, MARCUS MODENESI VICENTE - ES13280-A, RODRIGO PAES FREITAS - ES23398-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO DE PROIBIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

O juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES condenou o réu à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 160 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 168, §1º, III, do Código Penal.

A defesa interpôs apelação criminal pleiteando, em síntese, a absolvição do réu por atipicidade da conduta ou erro de proibição; alternativamente, pediu o perdão judicial, redimensionamento da pena com aplicação da atenuante da confissão espontânea, redução da pena de multa e reunião de processos na fase de execução.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a conduta é penalmente atípica por se tratar de inadimplemento contratual; (ii) saber se houve erro de proibição na conduta do réu; (iii) saber se é aplicável a tese de inexigibilidade de conduta diversa; (iv) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (v) saber se a pena de multa deve ser reduzida ou se é possível a reunião de processos na fase de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A tese de atipicidade da conduta foi rejeitada, uma vez que os elementos dos autos demonstram que o réu, na condição de correspondente bancário, apropriou-se de valores que deveria repassar, demonstrando
animus rem sibi habendi
.

6. Inviável o reconhecimento do erro de proibição, considerando a experiência empresarial do réu e seu pleno conhecimento das cláusulas contratuais violadas.

7. A inexigibilidade de conduta diversa não restou comprovada, pois não houve apresentação de documentos que demonstrassem crise financeira intransponível ou outras circunstâncias impeditivas.

8. A confissão qualificada do réu foi reconhecida como atenuante, ainda que tenha buscado justificar a conduta. A pena foi redimensionada para 2 anos e 4 meses de reclusão e 150 dias-multa.

9. A pena de multa foi mantida por estar dentro dos parâmetros legais e por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

10. Quanto ao pedido de reunião de processos, concluiu-se que tal medida é incompatível com o atual estágio processual distinto dos feitos, sendo mais adequado o exame da continuidade delitiva em sede de execução penal.

11. Jurisprudência do STJ reafirma a necessidade de proporcionalidade na fixação da pena e de comprovação da incapacidade financeira para modificação da pena de multa, conforme AgRg no REsp 2059757/SC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 2 anos e 4 meses de reclusão e 150 dias-multa.

Tese de julgamento: A apropriação de valores confiados em razão de contrato de correspondente bancário configura crime de apropriação indébita qualificada, sendo inaplicáveis as teses de atipicidade, erro de proibição ou inexigibilidade de conduta diversa, quando demonstrado o dolo na retenção indevida e ausência de provas de impedimento material para o repasse.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 65, III, "d"; art. 168, §1º, III

Código de Processo Penal: art. 82; art. 386, III

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgRg no REsp 2059757/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/11/2023

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por José Marcos Campagnaro, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000816-38.2018.8.08.0006, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 168, §1º, inciso III, do Código Penal — apropriação indébita qualificada.

A defesa técnica, inconformada com os termos da sentença prolatada, requereu a absolvição do réu, sob a seguinte tese de atipicidade da conduta, na forma do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ou por erro de proibição.

Subsidiariamente, requer a extinção da punibilidade pelo perdão judicial, o redimensionamento da pena fixada, com condução da pena intermediária ao mínimo legal, ante ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal; redução do valor da pena de multa aplicada, considerando as atuais condições econômicas do condenado; determinação ao juízo das execuções a reunião de processos, em razão da existência de outras ações penais contra o apelante envolvendo fatos semelhantes.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, nas quais se sustenta a manutenção da condenação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela 8ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000816-38.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE MARCOS CAMPAGNARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUIZ ALBERTO LIMA MARTINS - ES10386-A, MARCUS MODENESI VICENTE - ES13280-A, RODRIGO PAES FREITAS - ES23398-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por José Marcos Campagnaro, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal.

Extraio a síntese fática da denúncia:

“Consta do Inquérito Policial nª 58/16, que serve de base para a presente, que entre os meses de março e abril de 2016, nas dependências da empresa Aracruz Serviços Ltda, situada no Centro, nesta Cidade, o denunciado acima qualificado apropriou-se indevidamente do valor correspondente a R$ 1.112.504,27 (um milhão, cento e doze mil, quinhentos e quatro reais e vinte e sete centavos), de que tinha a posse, em razão de sua profissão, pertencente a concessionária de serviço público de energia elétrica, Espírito Santo Centrais Elétricas S/A — Escelsa, conforme documentos juntados as fls. 30/34.

Segundo os autos, o ora denunciado era proprietário das empresas Aracruz Serviços Ltda e JM Campagnaro, que possuíam dez pontos de arrecadação espalhados por este município e por João Neiva, destinados a receber pagamentos de conta de água, energia e demais boletos bancários dos usuários.

Segundo os autos, desde o ano de 2013, a Espírito Santo Centrais Elétricas S/A-Escelsa mantinha um contrato firmado com a empresa Aracruz Serviços Ltda, pertencente ao denunciado JOSÉ MARCOS, em sociedade com seu filho Murilo dos Santos Campagnaro, que consistia na disponibilização de um "totem", por parte da Escelsa, para a realização dos pagamentos das contas de energia. Assim, a Aracruz Serviços Ltda era responsável por arrecadar os valores relativos as contas de energia pagas pelos usuários, e de repassá-los a Escelsa, através de depósito bancário.

Ocorre que, entre os meses de março e abril de 2016, o denunciado deixou de repassar o valor equivalente a R$ 1.112.504,27 (um milhão, cento e doze mil, quinhentos e quatro reais e vinte e sete centavos), apropriando-se da referida quantia.

Cabe mencionar, ainda, que embora a pessoa de Murilo figurasse como sócio da referida empresa, apurou-se que o responsável pela administração financeira das empresas era o denunciado JOSÉ MARCOS, que determinava quais repasses seriam realizados ao final de cada dia. O auxílio dado pelos filhos do denunciado, Murilo e Rafael, bem como por sua esposa Sônia, se limitava a realização de depósitos dos valores ordenados pelo denunciado, bem como outras atividades, sob as ordens do mesmo.”

A controvérsia gira em torno da subsunção dos fatos narrados à figura típica da apropriação indébita qualificada, bem como da alegação de atipicidade da conduta, inexistência de dolo, erro de proibição, inexigibilidade de conduta diversa, e reconhecimento de atenuantes legais.

Passo à análise.

Segundo constam dos autos, entre os meses de março e abril de 2016, o réu, na condição de sócio-administrador das empresas Aracruz Serviços Ltda. e JM Campagnaro, que atuavam como correspondentes bancários para arrecadação de faturas de serviços públicos, apropriou-se indevidamente do valor de R$ 1.112.504,27, pertencente à EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A – Escelsa, empresa concessionária de serviço público.

O contrato firmado entre as partes estabelecia que os valores arrecadados deveriam ser repassados à Escelsa no prazo máximo de dois dias úteis, condição que o réu deixou de cumprir, apropriando-se da quantia mencionada.

Em juízo, colheu-se o seguinte depoimento de André Luiz Gasparini Croce, funcionário da EDP Escelsa:

“Que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia; que trabalhava na EDP Escelsa;
que o acusado tinha alguns pontos de arrecadação em dois municípios, Aracruz e João Neiva; que o acusado tinha a função de arrecadar e repassar os valores; que a comprovação do repasse dos valores se dava em torno de dois dias, semelhante a um depósito bancário; que o acusado trabalhava com uma grande quantidade de arrecadações nos municípios e giro, fluxo de caixa e isso fazia com que ele talvez não percebesse essa apropriação de dinheiro; que já tinham notado essa situação algum tempo antes; que em março de 2016 houve o não repasse da quantia informada na denúncia; que entraram em contato com o acusado e ele informou que faria o repasse dos valores; que após tomarem conhecimento do valor que não foi repassado, efetuaram o bloqueio dos pontos de arrecadação; que o acusado informou que repassaria o valor, mas não repassou; que o prejuízo foi de R$ 1.112.504,27;
que após julho de 2016, o depoente passou a trabalhar em outra área da empresa; que confirma o depoimento prestado na esfera policial;
que o acusado tinha contrato de parceria com a Escelsa há alguns anos;
que não se recorda do motivo do acusado não ter feito o repasse; que o prazo para a compensação do repasse de valores dos agentes arrecadadores era de dois dias;
que o não repasse de valores somente é descoberto quanto não ocorre a compensação; que o acusado foi notificado por e-mail, por telefone; que o acusado já vinha atrasando os repasses;
que a empresa sempre conseguiu fazer contato com o acusado, antes e depois dos fatos.”

Já o depoente Marlon Vieira de Souza, também ligado à vítima, declarou:

“Que tem conhecimento dos fatos narrados na exordial;
que os mesmos são verdadeiros; que confirma declarações prestadas na esfera administrativa; que até a presente data o réu não pagou um centavo sequer apesar de assumir para o depoente, não só pelo telefone, bem como via e-mail, ser devedor da quantia mencionada na vestibular; que trabalhou no setor responsável pela cobrança/arrecadação por 06 meses e neste período o acusado sempre deu problema no repasse para a empresa vítima, onde é cláusula contratual ter dois dias úteis para repassar o que é arrecadado; que indagado se existe alguma demanda judicial cível para ressarcimento do valor em que o réu é confesso o depoente diz que sim; que imediatamente após a descoberta do não repasse do valor já descrito na denúncia, a empresa vítima efetuou o imediato bloqueio e o descredenciamento do réu e sua empresa;
que não se recorda se o réu procurou a empresa de alguma forma em outra oportunidade a não ser a já constante no depoimento administrativo do depoente.”

Por fim, Thiago Costa de Jesus, analista da empresa vítima, afirmou:

“Que lido os fatos contidos na peça inaugural o depoente
tem conhecimento dos fatos e afirma serem verdadeiros
; que o depoente exerce a função de analista junto à empresa vítima e também não teve contato com o acusado;
que quando deram falta dos valores mencionados na peça vestibular, o acusado em momento algum negou que se apropriou do dinheiro, muito pelo contrário, diz que se apropriou e gastou a quantia mencionada na peça vestibular; que confirma que realmente o acusado só deixou de repassar o período consistente na denúncia; que logo após descoberto o que menciona a inicial, a empresa descredenciou o acusado e sua empresa; que todo valor arrecadado pelo acusado e sua empresa tinha como cláusula contratual com a empresa vítima de repassar dois dias úteis após a arrecadação; que em outras oportunidades o acusado deixou de repassar, contudo este ato não era corriqueiro e quando atrasou justificou para a empresa vítima; que o réu não procurou a empresa diretamente para arcar por iniciativa própria
.”

O próprio réu, em interrogatório judicial, confessou parcialmente os fatos:

“Que confirma parcialmente os fatos narrados na denúncia; que o valor não foi exatamente no período informado na denúncia; que ia recebendo os valores e ia cobrindo as despesas; que isso já vinha acontecendo há cinco anos; que foi alvo de vários assaltos; que foi alvo de desvio de dinheiro por parte dos funcionários; que era proprietário da empresa Aracruz LTDA; que os sócios eram Sônia Rosângela dos Santos Campagnaro, esposa do acusado, e dois filhos; que a empresa prestava serviços para a Escelsa há 15 anos; que está paralisada, sem baixa formal; que tinha contato com a Escelsa há 15 anos; que fora o presente caso, teve outro caso de inadimplemento com a Escelsa; que os pontos de arrecadação ficavam em Aracruz e João Neiva; que tinha que repassar os valores no prazo de 48 horas; que o valor informado na denúncia é o que o acusado ficou devendo à Escelsa; que ainda deve o referido valor; que os fatos narrados na denúncia se deram porque o acusado teve um descontrole financeiro; que não teve intenção de se apropriar indevidamente; que responde a outros processos; que acredita dever aproximadamente R$ 300.000,00 ao SAAE e R$ 150.000,00 ao Banestes; que o desfalque total chega a R$ 1.500.000,00; que se envolveu com agiotas; que hoje sua dívida com agiotas é de cerca de R$ 900.000,00; que era um empresário próspero; que no início o negócio era rentável; que os atrasos nos repasses têm origem em assaltos e desvios de funcionários; que sofreu mais de 50 assaltos; que de 10 a 15 funcionários desviaram dinheiro; que nos dois últimos meses não recebeu nada da Escelsa; que não se recorda do valor arrecadado em março de 2016.”

II. DA TIPICIDADE DA CONDUTA

Sustenta a defesa que os fatos narrados não configuram crime, mas inadimplemento contratual.

Contudo, o réu não se limitou a inadimplir obrigação contratual, mas reter de forma dolosa valores que lhe foram entregues com dever de repasse certo e imediato. Os depoimentos colhidos em juízo demonstram, com clareza, a existência de cláusula contratual de repasse em dois dias úteis, bem como a ausência de repasse, mesmo após cobranças reiteradas.

O dolo se revela na inversão do ânimo da posse (
animus rem sibi habendi
), o que afasta a tese de atipicidade da conduta.

III. DA EXISTÊNCIA DE DOLO

Ainda que o réu alegue que utilizou os valores para pagar despesas operacionais, não apresentou qualquer documento que comprove os supostos assaltos, ou desvios por funcionários.

A confissão de que usou os valores para capital de giro, e que isso já ocorria há anos, demonstra uma conduta reiterada e consciente, incompatível com a alegação de ausência de dolo.

O dolo específico de se apropriar de valores confiados, decorre da intenção de usá-los em proveito próprio, sem devolução.

IV. DO ERRO DE PROIBIÇÃO

A alegação de erro de proibição também não se sustenta.

O réu era empresário experiente, com 15 anos de atuação no ramo. Conhecia as obrigações contratuais e os prazos pactuados. Como bem anotou o Ministério Público, “não é admissível alegar ignorância da lei quem por anos operou na função de correspondente bancário”.

Desta feita, refuto com veemência a tese ventilada.

V. DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA

A tese de inexigibilidade de conduta diversa foi igualmente suscitada. Todavia, nenhum elemento concreto foi trazido aos autos para demonstrar a impossibilidade real e intransponível de repassar os valores.

Não foram juntadas planilhas contábeis, extratos bancários, relatórios de fluxo de caixa, boletins de ocorrência, ou outros meios mínimos de prova.

A mera alegação de crise financeira não constitui justificativa suficiente para afastar a responsabilidade penal, sobretudo quando o réu manteve a atividade e repassava seletivamente os valores conforme sua conveniência.

VI. DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

O interrogatório do réu revela confissão parcial e qualificada, pois, ao mesmo tempo em que admite a retenção dos valores, nega o dolo e busca justificar a conduta.

Assim, entendo que merece acolhida o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão qualificada.

Diante da fixação da pena-base em 2 anos de reclusão, e da confissão parcial, acompanhada de tentativa de exculpação, fixo a pena intermediária em 1 ano e 9 meses de reclusão.

Na terceira fase dosimétrica, majoro a pena em 1/3, conforme os termos da sentença prolatada, oportunidade em que fixo a pena definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão e 150 dias-multa.

VII. DA MULTA E DA UNIFICAÇÃO DE PROCESSOS

Quanto à pena de multa, foi fixada nos termos legais, em quantidade proporcional à gravidade da infração, não merecendo retoques. A alegação de hipossuficiência também não foi acompanhada de qualquer elemento objetivo.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL REGIONAL . COMPARTILHAMENTO DE PROVAS (PROVA EMPRESTADA). POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS . FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE RESPEITADA. REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É de conhecimento comum que, ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida . 2. Nessa linha de intelecção, o exame do pedido de juntada de prova emprestada é mais um dos poderes que está conferido ao magistrado, responsável pela direção do processo, de modo que o seu deferimento ou indeferimento, por si só, não caracteriza vício processual, desde que o faça de forma fundamentada. 3. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal estadual justificou, de forma objetiva e fundamentada, o deferimento do pedido de juntada da prova emprestada, notadamente pelo fato de que os Tribunais Superiores a admitem mesmo que oriunda de processos nos quais a parte do feito não tenha participado, uma vez assegurado o contraditório, de modo que, para se concluir em sentido oposto, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência obstaculizada pela Súmula 7/STJ . 4. Lado outro, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório, pelo delito de peculato. Rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição do recorrente, por ausência de prova, como requer a defesa, importaria o revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 5 . A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. 6. Salienta-se que o entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro jurisprudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial . 7. No caso, o Tribunal local não somente fundamentou adequadamente o aumento da pena-base em razão da incidência de duas circunstâncias judiciais como reduziu o quantum que havia sido fixado na sentença condenatória 8. Em relação à pena de multa, a decisão recorrida se fundamentou na proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, bem como no fato de o recorrente não ter se desincumbido do ônus que lhe cabia de demonstrar eventual ausência de condições financeiras de arcar com o valor de referida pena, não havendo falar, portanto, em sua revisão.9 . Por fim, a fixação de multa para reparação dos danos causados às vítimas da infração penal, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado.10. No caso em exame, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, com a indicação do valor pretendido, garantindo, desde o começo da etapa judicial, a ampla defesa e o contraditório para todos os envolvidos no sentido de impugnar o valor indiciado ou, ainda, afastar o pleito reparatório, não havendo, portanto, ilegalidade a ser reparada .11. Com efeito, não há se falar em ilegalidade na fundamentação adotada pela instância ordinária, a qual está em consonância com a jurisprudência desta Corte.12. Agravo regimental não provido . (STJ - AgRg no REsp: 2059757 SC 2023/0087022-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

Por fim, no que tange ao pedido de reunião de processos, tal determinação constitui discricionariedade conferida ao magistrado e deve ser evitada quando causar tumulto processual.

No presente caso, havendo processos em fase processual distinta, resta evidente o prejuízo a ser causado com eventual determinação de reunião dos processos.

Desta feita, caso assim entenda, deve ser formulada a tese de continuidade delitiva, em sede de execução penal (artigo 82, do Código de Processo Penal).

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso de apelação interposto por José Marcos Campagnaro, para redimensionar a pena para 2 anos e 4 meses de reclusão e 150 dias-multa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)